Tribunal: TJMT
Processo: 0003978-66.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLEITON FILGUEIRA SALES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA
JOSAFÁ MARTINS BARBOSA
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62095/2016
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – REGISTRO DE LOTEAMENTO URBANO- IMPUGNAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSES - LITIGIO - IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA JURISDICIONAL – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
No procedimento de impugnação de registro de loteamento, havendo litígio entre os interessados, e não apenas dissídio entre o requerente e o Oficial do Registro Imobiliário, ou seja, ocorrendo impugnação, o feito perde a natureza administrativa, pois, resta configurado a existência de um conflito de interesses, assumindo a decisão que decide a ‘causa’, viés jurisdicional, nos termos do art. 19, § 1º, 2ª parte, da Lei n. 6.766/99, sujeito a coisa julgada.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
CLEITON FILGUEIRA SALES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA
JOSAFÁ MARTINS BARBOSA
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEITON FILGUEIRA SALES, em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular n. 3978-66.2015.8.11.0037, que extinguiu a demanda, sem apreciar o mérito, na forma do art. 267, V, do CPC/73, sob o fundamento da coisa julgada.
Em suas razões recursais, narra que a ação popular foi ajuizada objetivando declarar a suspensão do registro do Loteamento Jardim Florença, junto ao Cartório de Registro de Imóvel de Primavera do Leste, cuja mérito não foi apreciado, por ter o recorrente ingressado anteriormente com impugnação administrativa do registro do loteamento junto ao CRI local.
Diz que a impugnação administrativa se restringe, apenas, a análise da legalidade do ato registral, atividade puramente administrativa, ao passo que a ação popular objetiva a anulação do Projeto de Loteamento, que possui natureza jurisdicional.
Defende a nulidade da sentença, sob o argumento da inocorrência da coisa julgada, em razão da impugnação tratar-se de procedimento administrativo, que não faz coisa julgada material.
Alega que na impugnação a loteamento urbano administrativo, é apreciado apenas as exigências formais para o registro, haja vista que não pode na via administrativa ser averiguada questões relativas a violação à legislação.
Esclarece que não foram observados pelo Tabelião, os documentos necessários e exigidos por lei para o devido registro do loteamento, o qual, também não cumpre com a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, e por tal razão, entende que restou violado o princípio da moralidade.
Ao arremate, pede seja provido o apelo a fim de declarar a nulidade da sentença recorrida, ou alternativamente, a reforma da mesma para reconhecer as ilegalidades apontadas.
O município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões às fls. 401/406. Posteriormente, aportou-se as contrarrazões da Construtora Imobiliária Cosentino Ltda, as fls. 409/422, seguida por Josafá Martins Barbosa as fls. 441/445, todos pelo desprovimento do apelo. O Ministério Público, do mesmo modo, a fls. 454/457, pede pela manutenção da sentença e improvimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Escalope, opinou pelo provimento do apelo, afim de ser anulada a sentença para o regular processamento do feito [fls. 464/467]
Em seguida, após manifestação do Parquet, sobreveio petitório da apelada - Construtora e Imobiliária Constantino, informando o julgamento da ADI n. 57636/2016, por esta Corte de Justiça, apontando a identidade de objeto com a presente ação popular, oportunidade em que requereu o reconhecimento da perda do objeto da ação originaria e do presente recurso de apelação.
Oportunizada a manifestação das partes, o Órgão Ministerial se pronunciou a fls. 494/495, apenas pela perda parcial do objeto da ação primeva, mantendo o parecer outrora exarado.
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se em pauta, recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, a Ação Popular n. 3978-03.2015.8.11.0059, sob o fundamento da coisa julgada, em razão de decisão proferida no processo n. 3044-11.2015.8.11.0037.
Colhe-se que, na origem, foi proposta ação popular objetivando a declaração da nulidade do Projeto do Loteamento Jardim Florença e do Decreto Municipal n. 1495/05, que o aprovou, em razão da violação perpetrada pelo Município de Primavera do Leste, Construtora e Imobiliária Consentino Ltda., e Josafa Martins Barbosa, às disposições da Lei Federal n. 6766/79 [Lei do Parcelamento do Solo Urbano], bem como da Lei Municipal n. 498/98 [Lei do Parcelamento Urbano do citado município].
A ação foi julgada extinta sem apreciação do mérito, com base no art. 267, V, do CPC/73, por entender o juízo a quo, que tratava de rediscussão de coisa julgada, porque a pretensão posta na ação popular foi objeto de impugnação administrativa do registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, cuja ação tramitou perante o Juízo Diretor do Fórum sob n. 3044-11.2015.8.11.0037, onde restou julgada improcedente a impugnação.
Insurge-se, então, o ora apelante, sustentando a nulidade da sentença, em razão da violação ao contraditório e a ampla defesa, ao fundamento que não ocorreu a litispendência ou a coisa julgada, isto porque a impugnação do registro do loteamento possui caráter eminentemente administrativo de controle de legalidade do ato registral, quer dizer, se o ato administrativo cumpriu as exigências formais para o registro, ao passo que a ação popular visa a anulação do Projeto do Loteamento Jardim Florença por violação às Leis Federal n. 6.766/79 e Municipal n. 498/98.
Logo, a controvérsia reside, essencialmente, na definição da natureza da impugnação ao pedido de registro de loteamento, se qualifica atividade de natureza administrativa ou jurisdicional.
De fato, a fiscalização dos serviços notariais e de registro é atribuição conferida ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (art. 236, § 1º, parte final), e outrossim na correspondente regulamentação legal (art. 37 da Lei n. 8.935/1994 - Lei dos Cartórios). No exercício desse mister, o julgador não desempenha sua função típica, a jurisdição, senão atividade meramente correcional, na defesa precípua do interesse público. Trata-se, pois, de atividade atípica desempenhada pelo Poder Judiciário, em caráter correcional, como dito, no controle de legalidade dos atos praticados pelo delegatário da atividade estatal.
Todavia, atento aos precedentes jurisprudenciais, adoto o entendimento segundo o qual, havendo litígio entre os interessados, e não apenas dissídio entre o requerente e o Oficial do Registro Imobiliário, ou seja, ocorrendo impugnação, o feito perde a natureza administrativa, pois, resta configurado a existência de um conflito de interesses, assumindo a decisão que decide a ‘causa’, viés jurisdicional, nos termos do art. 19, § 1º, 2ª parte, da Lei n. 6.766/99, in litteris:
Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação.
§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisão.

Corroborando esse posicionamento, doutrina especializada leciona que:
“[...] O procedimento de registro de parcelamento do solo urbano (loteamento ou desmembramento) tem natureza administrativa, mas pode comportar uma fase jurisdicional. Em regra, todos os requerimentos, documentos, exames e atos, estão atrelados a um procedimento administrativo que tramita perante o Serviço de Registro de Imóveis competente e os autos respectivos devem ficar arquivados nesse Serviço Extrajudicial, mesmo após o registro do parcelamento. Todavia, note-se que a natureza desse procedimento é tendencialmente - não exclusivamente - administrativa, porque não se exclui a possibilidade de ocorrência de conflito de interesses que se verifica quando há impugnação ao registro pretendido e, então, apenas neste caso, para o solucionar, será necessário um processo jurisdicional (não administrativo). Em outras palavras, a solução da impugnação ao registro de parcelamento do solo (art. 19, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.766/79) não fica na esfera administrativa do Registrador (nem no âmbito administrativo do Juiz Corregedor), mas sim na esfera jurisdicional do Juiz de Direito. Por isso, compreenda-se, inicialmente, que o procedimento de registro de parcelamento do solo tem duas fases: uma administrativa, que é necessária; outra, jurisdicional, que é eventual. Daquela (fase administrativa), pois, não se pode prescindir, mas está (fase jurisdicional) só surgirá se houver impugnação ao registro pretendido. (AMADEI, Vicente Celeste; AMADEI, Vicente de Abreu. Como lotear uma gleba: o parcelamento do solo urbano em seus aspectos essenciais. Campinas: Ed. Millenium, 2002, p. 138-139) [...]”

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE DÚVIDA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. LITÍGIO ENTRE INTERESSADOS. CAUSA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. BEM PERTENCENTE A EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO SOB INTERVENÇÃO OU EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE NÃO IMPEDITIVA DA PENHORA EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES. - Se a dúvida se estabelece unicamente entre o interessado e o oficial do registro, não há causa, na acepção constitucional (art. 105, III, CF/88), descabendo o recurso especial; todavia, quando surge contenciosidade entre os interessados, no processo administrativo regulado pela Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), há causa e cabe o especial. - A indisponibilidade patrimonial prevista no art. 36 da Lei nº 6.024/74 se refere exclusivamente a atos de alienação de iniciativa do próprio ex-administrador, não obstando a penhora de bens do seu patrimônio, em execução contra ele movida por credor. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 783.039/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 247, grifei)

- AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE DUVIDA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PRELIMINAR:
Havendo contraditório entre as partes interessadas no processo de duvida, este perde a índole administrativa e assume a natureza de causa, resultando cabível, em tese, o recurso extraordinário. Ausência, todavia, de requisitos formais necessários ao processamento do recurso extremo, entre eles o do prequestionamento da matéria constitucional. Preclusão do tema infraconstitucional em face da não interposição da ARv, indispensável, na hipótese, a época, segundo as disposições do art. 325 do RISTF. AGRG improvido. (AI 131235 AgR, Relator(a): Min. CELIO BORJA, Segunda Turma, julgado em 20/03/1990, DJ 20-04-1990 PP-03054 EMENT VOL-01577-03 PP-00677, grifei) .

Assim é que, havendo impugnação ao registro, o magistrado também exerce a função típica do Poder Judiciário, porquanto, o sobredito dispositivo da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ao determinar o julgamento da impugnação pelo juiz competente, referiu-se ao juiz de direito no exercício de sua função típica, em que pese a apreciação do magistrado circunscreva-se ao exame das questões extrínsecas, aos requisitos discriminados pela lei para o registro do loteamento.
No referido caso, como assinalou o juízo sentenciante, houve a impugnação ao registro do loteamento por terceiro, instaurando o contraditório, com a manifestação da Prefeitura Municipal e do Loteador, cujo conflito de interesse foi decidido pelo Juízo Diretor do Fórum, o qual enfrentando os pontos objetados, julgou improcedente a impugnação [fls. 349/352], decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição, como se infere do aresto em caso análogo:
REGISTRO PÚBLICO. LOTEAMENTO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 6.766/99. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CABIMENTO. APELAÇÃO. MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE QUESTÕES AFETAS À VALIDADE DO PARCELAMENTO E REGISTRO DO BEM NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO.
1.O pedido de registro de loteamento, apesar de sua natureza inicialmente administrativa, perde esse caráter ante a eventual impugnação de terceiros - como se dá na hipótese vertente -, daí porque, passando a ter natureza eminentemente contenciosa, passa a desafiar o duplo grau de jurisdição, sendo admissível, por isso, o recurso de apelação. Precedentes do TJDFT. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Maioria.
2. Instaurada a impugnação ao registro de loteamento de imóvel, a apreciação do magistrado circunscrever-se-á ao exame das questões extrínsecas, aos requisitos discriminados pela lei para o registro do loteamento, ou seja, à averiguação se o processo de registro de loteamento encontra-se formalmente em ordem.
3. Não cancelada a matrícula e, por conseguinte, surtindo o registro da propriedade do bem todos os seus efeitos, a pendência de processos judiciais a respeito do imóvel objeto do pedido de loteamento não é hábil a sobrestar o citado procedimento administrativo, cuja cognição é limitada à aferição da regularidade formal do pleito de loteamento.
4. Apelação improvida. Unânime. (Acórdão 602384, 20110111209680APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2012, publicado no DJE: 13/7/2012. Pág.: 138)

O fato é que a decisão nos autos do pedido de impugnação transitou em julgado, já que não fora interposto recurso contra a sentença nele prolatada, e o apelante ingressou com a presente ação popular na qual questiona os mesmos dispositivos legais objetados na impugnação, utilizando-se de fundamentos jurídicos análogos adaptados aos requisitos da ação popular, desta vez requerendo a anulação do decreto que autorizou o loteamento.
Logo, é evidente a coisa julgada, de modo que não merece reforma a sentença.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR